Tribunal: STF
Processo: ADI 1728
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-12-11
Data de publicação: 1997-12-11

Ementa:
EMENTA: 1-      Relevância jurídica da argüição de
inconstitucionalidade, perante o princípio da autonomia dos Estados
e Municípios, da designação, em resolução do Senado Federal (C.F.,
art. 52), de determinadas destinações da receita local, como
condição prévia ao exame das operações de crédito sujeitas à
aprovação da Câmara Alta da República.
2-      Pedido de medida cautelar deferido diante desse
fundamento e, ainda, com vistas a ilidir o risco de comprometimento
da eficácia da decisão que venha, acaso, a julgar procedente a
ação.